Tribunal: TJDFT
Processo: 0719588-48.2021.8.07.0000
Órgão julgador: SÉRGIO ROCHA
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-03-24
Data de publicação: 2022-04-07

Ementa:
PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CABIMENTO. AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO DE VEÍCULO EM ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA. DETERMINAÇÃO JUDICIAL PARA QUE O RÉU INFORME SEU ENDEREÇO ATUALIZADO E A LOCALIZAÇÃO DO VEÍCULO.
1. É cabível agravo de instrumento contra decisão interlocutória que impôs ao réu/agravante a obrigação de informar seu endereço atualizado, bem como a localização do veículo objeto do mandado de busca e apreensão, sob pena de multa por litigância de má-fé, nos termos do art. 1.015, VI/CPC.
2. O réu na ação de busca e apreensão tem o dever de apresentar o bem, cooperando para a efetividade do processo (art. 6o/CPC) além de agir com boa-fé e probidade no cumprimento do contrato celebrado entre as partes (art. 422/CC), sob pena de multa por ato atentatório à dignidade da justiça, em atendimento ao art. 139, IV/CPC e ao art. 77, IV/CPC.
3. Dou provimento ao agravo interno. Nego provimento ao agravo de instrumento.